Tribunal: TJBA
Processo: 8078848-73.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8078848-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: TIAGO SILVA DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNA MAYANNE CARVALHO SANTOS, UEDJA TELMA DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO VARA CRIMINAL DE JEREMOABO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA POLICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por crime de lesão corporal grave, com posterior conversão da prisão em preventiva por decisão judicial. A defesa alega ilegalidade do flagrante diante de supostas agressões físicas praticadas por policiais no momento da prisão, quebra da cadeia de custódia da prova, ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, inexistência dos requisitos legais da prisão preventiva e omissão quanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, liminar e definitivamente, a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão em flagrante e sua conversão em preventiva são nulas em razão de suposta violência policial; (ii) estabelecer se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea; (iii) determinar se seria possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de violência policial no ato da prisão demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, não sendo possível, no rito célere e de cognição sumária do writ, avaliar a veracidade dos fatos alegados pela defesa.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva, com novo título jurídico, torna superadas eventuais irregularidades no flagrante, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJ/BA.

A decisão de primeiro grau que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação concreta e individualizada, com base no risco à ordem pública, na gravidade da conduta, no histórico criminal do paciente e na possibilidade de reiteração delitiva, atendendo aos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.

A segregação cautelar foi considerada medida necessária e adequada diante do risco concreto de nova agressão à vítima, filha adolescente do paciente, além de fundamentada na reincidência recente em crime violento, afastando-se, por consequência, a suficiência das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A existência de condições pessoais favoráveis, como residência fixa e ocupação lícita, não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida extrema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na extensão cognoscível, denegada.

Tese de julgamento
:

A análise de alegações de violência policial e de forjamento de flagrante exige dilação probatória incompatível com a via do habeas corpus.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título jurídico que supera eventuais nulidades do flagrante.

É legítima a prisão preventiva quando baseada em elementos concretos que evidenciem o risco à ordem pública, a gravidade do crime e a possibilidade de reiteração delitiva.

A imposição de medidas cautelares diversas da prisão só é cabível quando adequadas e suficientes ao caso concreto, o que não se verifica diante de elementos que apontem para a necessidade da custódia.

Condições subjetivas favoráveis não afastam a legalidade da prisão preventiva quando demonstrados os seus requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos III e XLIX; CPP, arts. 310, II e §5º, 312, 313, I e III, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 792198/CE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 03.03.2023; STJ, HC 531083/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 23.04.2019; STJ, RHC 86646/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 26.09.2017; TJBA, HC 8021387-51.2022.805.0000, Rel. Des. Eserval Rocha, j. 05.08.2022; TJBA, HC 0320359-63.2012.8.05.0000, Rel. Des. Aliomar Silva Britto, j. 23.05.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº
8078848-73.2025.8.05.0000
, da comarca de
JEREMOABO
/BA
, tendo como impetrantes Bruna Mayanne Carvalho Santos – OAB/BA 75779 e Uedja Telma do Nascimento – OAB/BA 74247

e, como paciente,
TIAGO SILVA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
E
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto condutor.